Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONDENAÇÕES MUITA ANTIGAS. AFASTAMENTO. FRAÇÃO PARA AUMENTO. MAIS FAVORÁVEL. 1-6. CONFISSÃO. DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
2. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão, pois a analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
5. Recurso parcialmente provido.